Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-69.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos - Contrato Particular de Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento – Propositura por compromissária compradora, alegando que encerrado o prazo previsto no contrato, as obras de infraestrutura não foram concluídas – Sentença de procedência – Inconformismos: das rés URBPLAN e SP -03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos - Contrato Particular de Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento – Propositura por compromissária compradora, alegando que encerrado o prazo previsto no contrato, as obras de infraestrutura não foram concluídas – Sentença de procedência – Inconformismos: das rés URBPLAN e SP -03 EMPREENDIMENTOS, suscitando preliminar de litispendência e alegando a ausência de inadimplemento contratual, uma vez que as obras de infraestrutura foram finalizadas dentro do prazo previsto, devendo, portanto, ser reconhecida a rescisão contratual por culpa da autora e o direito a retenção de parte do valor pago; da ré MASB DESENVOLVIMENTO, suscitando preliminares de nulidade de citação, de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença por considerá-la extra petita, alegando no mérito, a ocorrência de prescrição trienal, o direito de retenção de parte do valor pago, a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado e o não cabimento da restituição do valores pagos a título de impostos – Preliminar de litispendência acolhida - Ação no 1003933-02.2018.8.26.0529 proposta pela autora contra as mesmas rés que possui o mesmo objeto, causa de pedir e pedido desta demanda- Extinção do feito, sem resolução do mérito – Recurso das rés URBPLAN e SP -03 EMPREENDIMENTOS provido, prejudicado o apelo da corré MASB.